Tribunal: STF
Processo: ARE 1570906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda dos Santos Sousa em face da decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a inviabilidade do recurso,pois incide, no caso, o óbice das Súmula 279 e 280 do STF.



    Mediante o presente recurso, a parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no ato embargado. 



    Aduz-se que:



     “A r. decisão monocrática não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, entendendo ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, aplicando a Súmula 287/STF e reputando inaplicáveis os Temas 1019 e 1207, sob alegação de incidência das Súmulas 279 e 280/STF” (eDOC 32, p. 1)



    “O acórdão recorrido foi mantido pelo TJSP mesmo após juízo de retratação determinado pelo STF, sem observar:



    Tema 1019/STF (...)



    Tema 1207/STF (...)” (eDOC 32, p. 2)



    A embargante comprovou que ingressou no serviço público em 10/07/1998, preencheu mais de 25 anos de contribuição e mais de 15 anos em cargo policial antes da EC 103/19, enquadrando-se integralmente nas teses.” (eDOC 32, p. 3)



    Requer-se o acolhimento dos embargos a fim de que, sanados os vícios apontados, seja o agravo em recurso extraordinário processado e provido, reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria especial com integralidade, paridade e manutenção de classe.



    É o relatório. Decido. 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    O recurso não merece ser acolhido.



    Ao que tudo indica, o conteúdo da peça recursal faz referência a processo diverso.



    Diferentemente do que alegado pela parte, a decisão ora embargada não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, entendendo ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, aplicando a Súmula 287/STF.



    Tampouco fora realizado, nestes autos, o alegado juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em face de suposto despacho proferido por esta Corte, que a teria determinado. No caso, não houve qualquer ato jurisdicional do STF nesse sentido.



    Por fim, nos embargos, a parte aduz ter ingressado no serviço público em 10/07/1998, e ter preenchido mais de 25 anos de contribuição e mais de 15 anos em cargo policial antes da EC 103/19. 



    No entanto, extrai-se da petição inicial que a autora, ora embargante, afirma ter “ingressado no serviço público em 09/07/2002 e contará como o tempo necessário para aposentadoria de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 15 (quinze) anos de atividade estritamente policial em julho de 2027”, sendo essa a premissa objeto de discussão no acórdão recorrido.



    Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Verifica-se que os argumentos deduzidos pela parte embargante dizem respeito a situação fática e processual diversa daquela retratadas nestes autos, não guardando qualquer relação com a decisão ora embargada, restando pois ausentes os requisitos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.06.2024. AGENTE DE POLÍCIA. ESTADO DE GOIÁS. LEI ESTADUAL 20.756/2020 e LEI FEDERAL 8.112/90. ADICIONAL NOTURNO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 39, §§ 4º E 8º, DA CF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 276. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1446877 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2024)



    Por tais razões, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente